Tribunal: TJES
Processo: 5014110-17.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014110-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO CARLOS MULULO

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014110-17.2023.8.08.0000

PACIENTE: EVANDRO CARLOS MULULO

Advogado do(a) PACIENTE: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FURTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

3
.
Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, visto que o paciente responde por um crime de homicídio, bem como que a denúncia relata a prática de 04 (quatro) eventos relativos ao crime de furto, tendo sido dada ao paciente uma oportunidade após o cometimento do crime de homicídio, no entanto, este não demonstrou nenhuma vontade de mudar após a primeira oportunidade.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014110-17.2023.8.08.0000

PACIENTE: EVANDRO CARLOS MULULO

Advogado do(a) PACIENTE: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EVANDRO CARLOS MULULO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE RIO BANANAL/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 5000561-75.2023.8.08.0052, em razão de se encontrar preso, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Ressai dos autos (Id. 6728390) que o acusado teria sido abordado momentos após furtar o veículo VW SAVEIRO, placa GTY1277, cor prata, de propriedade da vítima ANTONIO BRUNHOLI, fazendo uso de uma chave falsa. Consta, ainda, que, no momento da abordagem, foram encontradas, na carroceria do referido veículo, 02 (duas) motocicletas, sendo uma Honda POP100, placa MTR1384, cor branca, que teria sido furtada momentos antes (BU 52184938), e uma motocicleta Honda NXR 150 BROS, placa ODC5165, cor preta, sobre a qual ainda não há registro comunicando eventual ocorrência de crime referente a sua subtração. Ressalte-se, também, que o acusado possui em seu desfavor 01 (uma) Ação Penal de Competência do Júri, tramitando perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, atualmente suspensa, aguardando a realização de Sessão do Tribunal do Júri designada para 16/9/2025 - (autos do Processo nº 0007121-39.2013.8.08.0030), com Decisão de Pronúncia proferida em 23/6/2017), imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2º, II, c/c art. 211, ambos do Código Penal.

É de se pontuar, inicialmente, que a Defesa impetrou o
Habeas Corpus
nº 0002824-30.2023.8.08.0000, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA DE SÃO MATEUS/ES – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, por meio do qual fora concedida a liberdade provisória em favor do paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

No referido
Habeas Corpus
nº 0002824-30.2023.8.08.0000, a Defesa postulou a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente. Em decisão monocrática, de minha relatoria, datada de 12/9/2023, fora julgado prejudicado o referido
writ
, tendo em vista o pagamento da fiança e a expedição de alvará de soltura no dia 08/9/2023.

No presente
Habeas Corpus
, colhe-se do documento acostado no Id. 6764588 que o Ministério Público requereu fosse decretada a prisão preventiva do denunciado EVANDRO CARLOS MULULO, sob o argumento de que se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar. Diante disso, a Defesa informa que o paciente fora preso no dia 22/11/2023, após ter sido decretada a sua prisão preventiva.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão exarada pela suposta autoridade coatora (Id. 6764589), datada de 18/10/2023:

“
Razoável, portanto, diante das circunstâncias ora referidas, a decretação da da prisão preventiva do Acusado para garantia, em particular, da ordem pública, haja vista o risco do Acusado continuar a praticar crime tão grave como o aqui apurado, bem como para garantia do normal desenvolvimento da persecução penal.

Ademais, a instrução criminal corre risco, levando-se em consideração que este tem como interferir, junto a familiares das vítimas e das próprias vítimas, objetivando a modificação de depoimento na esfera judicial.

No caso em tela, a despeito de não estarmos no momento processual apropriado para aprofundamento do material probatório, é de se asseverar que há indícios suficientes da prática de crime, sendo que além da gravidade, a soltura ostenta o condão de impor um especial desgaste ao aparato estatal, sobretudo diante da repercussão dos fatos, alimentando o nefasto sentimento de impunidade e trazendo sério descrédito ao Judiciário”.

Por ocasião da Audiência de Custódia (mídia anexa no Id. 6762623), a autoridade coatora consignou que o ora paciente responde por um crime de homicídio na Comarca de Linhares, bem como que a denúncia relata a prática de 04 (quatro) eventos relativos ao crime de furto. Nesse sentido, aduz que foi dada uma oportunidade ao réu após o cometimento do crime de homicídio, no entanto, este não demonstrou nenhuma vontade de mudar após a primeira oportunidade. Assim sendo, entendeu pela necessidade de se manter a ordem pública, verificando-se presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Diante disso, o Juízo da Audiência de Custódia manteve a prisão preventiva do acusado, determinando, ainda, a devolução da fiança recolhida por ocasião da Audiência de Custódia, em sede de flagrante.

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021
).

Desta feita
,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)